Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÕES JUDICIAIS PARA COBRANÇA DOS DÉBITOS INEXISTENTES. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos arts. 2o e 3o do diploma legal consumerista, e nos termos do enunciado da Súmula no 297 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. A Requerente equipara-se a consumidora, uma vez que relata ter sido vítima de dano causado pela Instituição Financeira, consoante dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O teor da contestação do Réu, bem como a apresentação de razões de apelo, evidenciam seu inconformismo e o interesse processual da Autora no feito, uma vez que o processo afigura-se útil e necessário para que a Apelada alcance as tutelas jurisdicionais vindicadas na inicial.
4. O Apelante somente teria razão sobre a formação de litisconsórcio passivo necessário se demonstrasse que a natureza da relação jurídica faz com que a eficácia da sentença exija a citação de ambos os Requeridos, não sendo essa a hipótese em apreço.
5. O mero fato de o Apelante não concordar com os argumentos declinados pelo Magistrado não significa que a decisão não tenha sido fundamentada, mas, sim, que o Juízo se valeu de premissas distintas daquelas alegadas pelo Recorrente.
6. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária ao firmar contrato de conta corrente com terceiro estelionatário utilizando os dados pessoais da Autora, o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causados à consumidora, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do c. STJ.
7. No caso, o prejuízo moral decorreu não apenas do uso indevido do nome da Autora para a contratação, mas pelo ajuizamento de demandas para cobrança de valores que a Apelada desconhecia, bem como pela indisponibilidade de seus recursos financeiros, resultado de restrições judiciais para pagamento de débitos assumidos por terceiros em nome da Consumidora.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
9. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.